Tribunal: STF
Processo: CJ 6222
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-21
Data de publicação: 1979-11-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR MILITAR DE UM
MESMO ESTADO-MEMBRO. COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
7/77 AO ART. 122, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA
DECIDIR CONFLITOS DA ESPÉCIE E DO TFR, NÃO MAIS SUBSISTINDO A
JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR DO STF NO SENTIDO DE CABER ESSA COMPETÊNCIA
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITANTE. PRECEDENTES: CJ
6.129, 6.135, 6.136 E 6.171.